Tribunal: TJDFT
Processo: 0727123-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727123-96.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MARIA TORMIM EMBARGADO: AMAZON FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E S P A C H O Tendo em vista o pleito Embargante de conferir efeito modificativo ao acórdão de ID: 15847247, intime-se o Embargado para apresentar defesa, caso queira, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Brasília, 28 de maio de 2020 18:34:42. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva